Tribunal: STF
Processo: ARE 1420076
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROGRAMA “NOTA PAULISTA”. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. LEI ESTADUAL 12.685/2007. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.